Tribunal: STF
Processo: HC 150840
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DETERMINADAS NA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias concluíram que o apenado não cumpriu as condições determinadas na fixação do regime aberto à luz dos fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.